Tribunal: STF
Processo: ARE 1213991
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.
    1. Em 25 de outubro de 2019, não conheci deste agravo, assentando o descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta do agravo.
    A agravante sublinha ter impugnado especificamente o fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
    A agravada, intimada, afirma o acerto do ato atacado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    3. Assiste razão à agravante. Reexaminando o processo, verifico inobservável o óbice lançado. Reconsidero a decisão atacada. Venha-me o processo para apreciação do recurso extraordinário com agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator